Tribunal: STF
Processo: ARE 1574075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: Agravo regimental em dupla apelação cível. Ação de cobrança. 1º apelação cível. Honorários de sucumbência. Montante fixado em valor desproporcional. Majoração devida. 2º apelo. Convênio entre CELG, Banco do Estado de Goiás e Municípios via AGM para compensação de quota parte de ICMS com dívidas de energia elétrica. Inocorrência de prescrição. Convênio nulo. Não restituição de valores. Energia consumida. Reconvenção. Prejudicialidade. Julgamento monocrático. Faculdade do julgador. Desprovimento do agravo interno. Ausência de fato novo.



    I. A quantia fixada a título de honorários de sucumbência deve ser compatível com a dignidade da profissão de advogado, não podendo configurar importância ínfima, — tampouco exorbitante. Deve o Julgador ater-se às circunstâncias do caso concreto, obedecendo critérios objetivos que conforme o senso ordinário tenham consonância com os princípio da razoabilidade e proporcionalidade.



    II. Arbitrada a verba honorá em valor aquém do justo e em desacordo com a adequada remuneração da profissão do advogado, a sua majoração é medida que se impõe.



    III. A regra prescricional a incidir no presente caso é aquela trazida pelo artigo 205 do Código Civil - dez anos — contados a partir da entrada em vigor daquele Diploma — 11/01/2003, conforme regra de transição (art. 2.028), não tendo operado, no caso em apreço, a prescrição.



    IV. O fato de o convênio administrativo, firmado entre a CELG, Estado de Goiás, Associação Goaiana do Municípios (AGM) e o extinto Banco do Estado de Goiás (BEG), consubstanciado em um encontro mensal de o eletronicamente da origem contas, compensando-se a quota parte de ICMS destinados aos Municípios com dívidas de energia, ter sido declarado nulo pelo STF, não confere, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança, boa-fé objetiva e vedação de enriquecimento ilício, o direito ao Município de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, mormente considerando=se que não se opôs ao pacto durante sua vigêncai, causando legítima expectativa de direito à concorrência prestador a de serviço.



    V. Resta prejudicado o exame da irresignação relativa a reconvenção ofertada nos autos pela Celg Di resolução do mérito pleo juízo de origem, Distribuiçãobuição S/A Celg D, que foi extinta sem porquanto ausente recurso da parte interessada, a saber, ré/2º apelada. VI. O julgamento do recurso.



    VI. O julgamento do recurso medi te decisão monocrática do relator tem respaldo legal, sendo expressamente prevista tal possibilidade no art. 557, caput e $ 1º-A, do CPC, sobretudo quando as teses suscitadas na insurgência apresentarem-se manifestamente improcedentes e/ou procedentes.



    VIL. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo regimental que não traz em suas razões qualquer o eletronicamente da origem argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 160; e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assim, não há qualquer vedação na aplicação do julgamento monocrático à espécie, nos moldes do art. 557, caput e $ 1º-A do CPC.



    Por outro lado, observo que o ente municipal agravante não traz qualquer fato novo que justifique a reforma da decisão monocrática atacada, pois limita-se a renovar os argumentos deduzidos em apelação cível pretérita, já afastados em sua plenitude por esta Corte de Justiça.



    Nesse contexto, descabe instaurar nova discussão sobre o assunto, posto que devidamente apreciado nos autos consoante entendimento jurisprudencial e normas legais pertinentes à espécie.



    A propósito, eis os fundamentos da decisão monocrática fustigada: [...]



    Nesse contexto, o Município de Vianópolis não pode se desincumbir do pagamento/compensação dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram prestados pela CELG, requerendo a devolução dos valores descontados, sob pena de incidir em manifesto enriquecimento ilícito e flagrante desrespeito ao principio da boa-fé objetiva e segurança jurídica. O ente municipal, mesmo que irregularmente, beneficiou-se com o convênio eivado de vicio, motivo pelo qual não há falar em prejuízos cujo ressarcimento deva ser imposto ao agente responsável pela nulidade.



    Verifica-se, no caso, que o comportamento reiterado da Administração Pública Municipal, empenhando as despesas de consumo de energia elétrica durante os muitos anos de vigência do convénio. sem apresentar oposição de nulidade deste, ensejou, na empresa concessionária de energia elétrica, a legitima expectativa de que os pagamentos recebidos estavam em conformidade com a ordem Jurídica, já confiança deve ser amparada.



    Seguindo este raciocínio, cito os termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei Federal n. 866693, que dispõe que a reclamação de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratada pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, ressaltando que tal mandamento legal pode ser aplicado analogicamente à espécie (convênio) tendo em vista o teor do caput do artigo 116 do mesmo diploma legal. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente